Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702699-75.2024.8.07.0012 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: DIVINA FRANCISCA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS ANTIGOS. ACORDO. COBRANÇA CONCOMITANTE. EXIGÊNCIA INDEVIDA. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. RELIGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. Apenas a inadimplência atual (últimos 90 dias) justifica o corte do fornecimento de energia (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357). 3. É inviável a suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento de fatura que contenha valores referentes a acordo de débito pretérito e de valores do consumo atual, sob pena de retirar a validade da disposição normativa sobre o tema (Resolução no 1.000/2021 da Aneel, art. 357). 4. Os débitos antigos, relacionados a acordo firmado com o consumidor, não devem integrar a fatura do consumo mensal, visto que, em caso de inadimplemento, seria possível o corte do fornecimento, não especificamente pelo débito atual, mas também, de forma transversa, pelos débitos antigos, o que é vedado. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 188, 421 e 421-A, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que havendo inadimplência é exercício regular do direito da recorrente realizar a restrição creditícia dos dados da parte recorrida, bem como proceder a suspensão do fornecimento de energia, não havendo o que se falar em falha no procedimento da Cia. Defende a validade do contrato firmado entre as partes e a autonomia de vontade. Requer que toda e qualquer intimação ocorra em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/DF 43.367 (ID 70906875). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 188, 421 e 421-A, todos do Código Civil, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. [...] 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp n. 180.362/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no Resp 2036431, Relator PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJEN 24/06/2025. Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Deveras, cuidando-se de dívidas pretéritas, obviamente, não podem ser exigidas juntamente com a cobrança da conta do mês atual, tal como vem ocorrendo na espécie, conforme evidenciam as faturas de fevereiro, março e abril de 2024 (id. 66133438)” (ID 70327352), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual , procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que toda e qualquer intimação ocorra em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714, e OAB/DF 43.367 (ID 70906875). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023